Tribunal: TJDFT
Processo: 0743379-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0743379-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HORTENCIO DUTRA DA SILVA AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO Após a interposição do agravo de instrumento, o recorrente peticionou nos autos de origem requerendo a desistência daquela ação, pedido que foi homologado por sentença, conforme ID no 146490213 daqueles autos. A homologação do pedido de desistência por sentença extintiva importa na perda superveniente do objeto discutido nos autos. Ante o exposto, REPUTO PREJUDICADO o recurso, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Sem custas. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora